Tribunal: TJDFT
Processo: 0700228-31.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. VÍCIO DE QUALIDADE NO PRODUTO FORNECIDO. DIMENSÕES INFERIORES ÀS PACTUADAS NO PROJETO EXECUTIVO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA (ART. 20, II, DO CDC). LIVRE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o empresário réu contra a sentença, proferida pelo Juízo do JECCRIM do Núcleo Bandeirante, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condená-la a restituir à autora a importância de R$ 16.000,00, em razão de vício na prestação do serviço, consubstanciado na má qualidade dos produtos e da instalação de portas, painéis e ferragens na residência da autora.

2. Em suas razões recursais, argui o recorrente preliminares de incompetência. No mérito, aduz que entregou os móveis conforme as medidas explicitadas no projeto e que, diferentemente do fundamento da sentença, não reconheceu a existência do vício quando propôs alternativas de solucionar o descontentamento da consumidora. Relata que firmou acordo com a recorrida, em que se comprometia a aumentar os frisos dos portais, como uma forma de resolução de um possível conflito. Sustenta que a recorrida, ao rejeitar essa proposta, perdeu seu direito de reaver os valores pagos. Pugna, assim, pela reforma da r. sentença.

3. Preliminar de incompetência absoluta: defende o recorrente a necessidade de perícia para constatar se a execução dos serviços se deu, realmente, de forma imperfeita, o que traria a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a demanda. A prova pericial, diante da sua maior complexidade e elevado valor, é restrita aos casos em que o direito da parte não pode ser demonstrado por nenhum outro meio legalmente previsto, restando dispensada, portanto, a sua designação no âmbito desta lide. Preliminar rejeitada.

4. Preliminar de incompetência relativa: argui a recorrente que a lide deveria ter sido proposta em um dos juizados especiais de Brasília-DF, diante da cláusula de eleição de foro constante no contrato (ID 2116262, p. 3). Entretanto, a jurisprudência vem se firmando no sentido de ser abusiva a referida cláusula no âmbito de contratos de adesão, sob pena de ser dificultada a defesa do consumidor em juízo.

5. Precedente: Acórdão n.1021566, 07357175620168070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/06/2017, Publicado no DJE: 08/06/2017. Pág.: Partes: Serra das Caldas Imóveis LTDA versus Denis Francis Assunção da Silva.

6. Ademais, por incidirem as normas protetivas do CDC à relação jurídica das partes, cabível a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro, pois prevalece o direito de o consumidor de ajuizar a demanda no seu domicílio, na forma do art. 101, I, da Lei 8.078/90. Preliminar rejeitada.

7. Mérito. In casu, narrou a autora que celebrou com o réu contrato de compra e venda de 3 (três) portas, painéis e ferragens para portas que seriam instaladas em sua residência. Não obstante, após a instalação, a autora verificou que o réu fabricara portas em tamanhos diferentes do pactuado, pois existiam vãos na parte superior e inferior, bem como nas laterais das portas, de modo que não estavam perfeitamente encaixadas nos portais. Além disso, as dobradiças das portas e os portais estavam diferentes do modelo escolhido por ela. Ao entrar em contato, a autora acabou aceitando proposta do réu de aumentar os frisos dos portais, mas logo depois desistiu, uma vez que, ao tentar passar uma geladeira pela porta, notou que os tamanhos eram diversos do contratado.

8. Pois bem. As alegações do réu, ora recorrente, desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos, assim, narrados pela consumidora (falha na prestação do serviço), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (relação de produtos contratados e as respectivas quantidades e dimensões, contrato formalizado entre as partes, projetos e fotografias – ID ).

9. A autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos tutelados no Art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (CDC, Art. 14).

10. No presente caso, consoante as provas produzidas (notadamente, as fotografias), verifica-se que as portas instaladas possuem medida inferior do que aquela efetivamente contratada. No projeto executivo (ID 21162622), ficou estabelecidas as seguintes dimensões: uma porta no tamanho 1.020 x 2.100 x 45; e duas portas no tamanho 840 x 2.100 x 45. Contudo, as portas instaladas, conforme comprovam as fotos de ID 21162626, 21162627 e 21162628, tinham aproximadamente as seguintes metragens: porta principal 975 x 2.008; porta da cozinha 777 x 2.075; e porta da varanda 776 x 2.078. Nesses mesmos registros fotográficos, inclusive, é possível notar sem muito esforço a existência de vãos tanto na parte superior e inferior, como nas laterais das portas, em total dissonância com o contratado.

11. Assim, ainda que se desconsiderasse a alternativa proposta de reparar o serviço como reconhecimento do vício de qualidade do serviço, as provas coligidas aos autos pela parte autora atestaram a ocorrência de tal falha.

12. Por fim, não há que se falar em caducidade do direito da autora, na medida em que o artigo 20 do CDC dá liberdade de o consumidor exigir, dentre outras alternativas, a restituição imediata da quantia paga. Portanto, escorreita a sentença que decretou a rescisão do contrato e determinou a devolução do valor total dispendido pela parte autora.

13. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios à míngua de contrarrazões. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.